Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVADEZ PERMANTENTE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. OBICE PARA O RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.

1. Comprovada a existência do nexo causal entre o evento danoso, decorrente de acidente de trânsito, e a lesão sofrida pela parte autora, o pagamento do seguro DPVAT é devido.

2. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez total do beneficiário devidamente comprovada, será paga de forma integral, nos termos do art. 3, inciso II, da Lei 6.194/74.

3. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." Inteligência da Súmula n. 257, do STJ. 2.. Recurso conhecido e desprovido.

4. O termo inicial da correção monetária deve fluir da data do evento danoso, como forma de manter atualizado o poder aquisitivo da moeda.

5. Uma vez que o valor da condenação corresponde ao valor da causa, carece o recorrente de interesse recursal na pretensão de alteração da base de cálculo para o valor da condenação, quando definida sobre o valor da causa.

6. Apelação cível conhecida e não provida.